Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA VIA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução fundada em contrato de compra e venda com cláusula de corretagem, extinta sem resolução de mérito por ausência dos requisitos de certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, com insurgência da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o contrato apresentado constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução somente é admissível quando fundada em título que contenha obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783 do CPC.
4. A obrigação é certa quando não há dúvida quanto à sua existência e aos sujeitos obrigacionais, líquida quando o valor é determinado ou determinável e exigível quando vencido o prazo para o seu cumprimento.
5. No caso, embora haja previsão contratual do valor da comissão, não há certeza quanto aos devedores, pois a cláusula contratual condiciona a responsabilidade à parte que deu causa à rescisão, circunstância controvertida que demanda dilação probatória, incompatível com a via executiva.
6. Também não se comprova o momento exato do vencimento nem eventual adimplemento parcial, o que afasta a exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783, 803, 85, §11. CC, art. 725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711618-62.2024.8.07.0009, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025. STJ, REsp 1.837.211/MG.